Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS E PENALIDADES CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INICIAL ACOMPANHADA DE PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA PELO CREDOR. CONDENAÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Ajuizada a ação de cobrança, cessa para o credor a possibilidade de fazer incidir os encargos contratuais, como é o caso dos juros remuneratórios, passando a ser aplicados apenas os encargos legais (juros de mora e correção monetária), até a data do efetivo pagamento.
2. Se o credor apresentou planilha de débito atualizada até a data da propositura da ação, contemplando regularmente os encargos contratuais (juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual), o valor atualizado do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora desde o ajuizamento.
3. Tendo os contratantes pactuado índices diversos para a atualização do saldo devedor (INCC para o período anterior e IGPM para o período posterior à emissão da carta de habite-se), deve prevalecer o que restou livremente acordado.
4. Apelo parcialmente provido.